Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE RESOLVE EXECUÇÃO FISCAL, COLOCANDO-LHE TERMO. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS AO ENTE FAZENDÁRIO. EXECUTIVO FISCAL SUBJACENTE. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE COBRANÇA DE ICMS. SENTENÇA. PROLAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ENDEREÇAMENTO AO JUÍZO QUE PROLATARA A SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL (CPC, ART. 516, II). REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO CRIADO COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AS EXECUÇÕES QUE TÊM OBJETO CRÉDITO ORIGINÁRIO DO ICMS. REDISTRIBUIÇÃO INVIÁVEL. EXECUTIVO FISCAL ULTRAPASSDO. FASE EXECUTIVA ADSTRITA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGULAMENTAÇÃO INTERNA QUE CRIOU E INSTALOU O JUÍZO EXECUTIVO ESPECIALIZADO. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES EM CURSO QUE DISPONHAM SOBRE A MATÉRIA RESERVADA À SUA COMPETÊNCIA (RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2020, ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUTIVO FISCAL EXTINTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO PARA PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA. AFIRMAÇÃO.

1. A fase executiva, como regra geral, deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, salvo as situações expressamente pontuadas pelo próprio legislador, não submergindo essa regra de competência em razão de, resolvida a lide, criado novo juízo, a matéria que fizera o objeto do fase cognitiva ter sido conferida à competência funcional que lhe fora reservada, pois sobrepuja o regramento, também de natureza funcional, segundo o qual a fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, consoante disposição inserta no estatuto processual vigente (CPC, art. 516, II, e parágrafo único).

2. Cuidando-se de cumprimento da sentença que resolvera execução fiscal, colocando-lhe termo, adstringindo-se a fase de cumprimento de sentença aos honorários de sucumbência impostos ao exequente, não é atraído pela competência funcional reservada à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, inclusive porque, aliado ao disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, o normativo interno contemplara expressamente a ressalva de que a redistribuição das ações que versem sobre a matéria confiada à jurisdição daquele juízo somente alcança as ações em curso, sendo vedada a redistribuição de executivos fiscais já sentenciados (Resolução TJDFT no 11/2020, art. 3o, parágrafo único).

3. Adstrita a fase de cumprimento de sentença deflagrada no bojo de executivo fiscal a honorários de sucumbência, a criação e instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrital Federal, com competência para “processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”, não legitima a redistribuição da pretensão executiva à sua jurisdição, porquanto está-se no ambiente de executivo fiscal já resolvido e o objeto da fase executória não está compreendida na matéria que lhe fora reservada, rendendo ensejo à vedação de distribuição contemplada pelo normativo interno e à incidência do regramento geral inserto no artigo 516, II, do CPC.

4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o juízo suscitado. Unânime.